Tribunal: STF
Processo: HC 188250
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Décima Quarta Vara Criminal da Comarca da Capital/RJ, no processo nº 0327260-44.2018.8.19.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ainda pendente de cumprimento, e de outras 2 pessoas, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I (roubo com causas de aumento alusivas ao concurso de agentes, restrição da liberdade do ofendido e emprego de arma de fogo), por cinco vezes, em concurso formal. Destacou encontrar-se foragido. Ressaltou os contornos da infração, no que os envolvidos, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram R$ 30.000,00 de estabelecimento comercial e objetos pessoais de funcionários, restringindo-lhes a liberdade. Mencionou reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas em sede policial, salientando terem sido ameaçadas para que não ratificassem, em Juízo, o ato. Concluiu indispensável a custódia para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 564.926/RJ. O Relator inadmitiu-o. 
    O impetrante sustenta ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz não haver indícios de autoria nem ter o paciente coagido as vítimas. Realça as condições pessoais – bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Articula com o princípio constitucional da não culpabilidade.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão preventiva. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o Juízo, em audiência realizada no dia 2 de março de 2020, manteve a custódia cautelar, assentando permanecerem os requisitos que a ensejaram. 
    2. Não procede o articulado quanto à ausência de indícios de autoria, uma vez consignado, no ato que implicou a prisão, o reconhecimento fotográfico dos roubadores pelas vítimas.
    O Juízo, ao determinar a custódia, considerado o cometimento de roubo mediante emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade, ressaltou verificadas ameaças a vítimas. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator